Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710663-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Diego Lima de Brito Eriane Silva de Oliveira Agravado: Josivan Almeida da Conceição D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Lima de Brito e Eriane Silva de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0708520-08.2020.8.07.0010, assim redigida: “Relata o autor, em síntese, que alugou à requerida o imóvel descrito no contrato de locação celebrado entre as partes, bem como que a locatária vem descumprindo o referido pacto ao deixar de pagar aluguéis e demais encargos locatícios. Requer, desse modo, a concessão de liminar, com fundamento no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, para que a ré seja compelida a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Postula, por fim, que seu pedido seja julgado procedente, confirmando-se a liminar concedida. Decido. A pretensão do autor relativa à liminar está fundamentada no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. O referido dispositivo prevê a possibilidade de concessão de liminar de desocupação na ação que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o aditivo de contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 do referido diploma, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No presente caso, verifico que o contrato objeto da lide (ID. 80535647) não possui nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o, da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, a serem contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório. Em ato contínuo, CITE(M)-SE advertindo a(s) partes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. I.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 24811641), em síntese, que são os legítimos possuidores do imóvel em questão, que é objeto da ação de despejo. Argumentam que ajuizaram ação de manutenção de posse antes do manejo da presente ação de despejo pelos recorridos, mas foram coagidos pelos agravados para que assinasse o contrato de locação, razão pela qual o aludido negócio deve ser anulado. Também acrescentam que o despejo deve ser obstado, para obstar que a família do recorrente fique sem moradia em meio à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e obstada a imediata produção de efeitos da ordem de despejo. Além disso, pretendem obter o deferimento da gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de despejo liminar em desfavor dos recorrentes. Para que a demanda seja corretamente solucionada, sobreleva o fato mencionado pelos recorrentes de que o bem imóvel em questão é público. Ademais, os recorrentes alegam que exercem a posse do aludido bem desde 2014, além de terem ajuizado ação de manutenção de posse, em trâmite na 1a Vara Cível de Santa Maria-DF (no 0702733-95.2020.8.07.0010). É curial a possibilidade do exercício de posse sobre bens públicos dominicais, pois esse fato decorre diretamente da eventual desafetação dos bens destinados ao uso comum ou ao uso especial, ou mesmo da ausência de destinação do bem, como ocorre com os bens dominicais. Regra geral, os bens públicos são dotados das características de inalienabilidade relativa (também denominada como alienabilidade condicionada), imprescritibilidade e impenhorabilidade. Assim, não podem ser alienados (vendidos, permutados ou doados), salvo diante da caracterização do interesse público, com a prática de preços de mercado e observada a já referida desafetação, pois nos termos do art. 100 do Código Civil, “os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”. Diante desse contexto, é certo que as partes podem litigar a respeito do exercício da posse exercida em bem imóvel dominical. Em verdade, convém ressaltar que a idoneidade do negócio jurídico de locação está relacionada à avaliação do exercício da posse direta sobre o bem, o que dispensa o exame em relação à titularidade do domínio. Em verdade a disputa a respeito do exercício da posse não pode ser conciliada com o trâmite concomitante da presente ação de despejo. Logo, verifica-se, ao menos momentaneamente, que a ordem de despejo determinada pelo Juízo singular deve aguardar o desfecho da lide de natureza possessória. Portanto, as alegações articuladas pelos recorrentes revelam a probabilidade de provimento do recurso, devendo ser obstada a produção de efeitos pela decisão que ordenou o despejo, diante da controvérsia a respeito do exercício da posse sobre o bem imóvel em questão. O requisito do perigo de dano de grave ou de difícil reparação também está satisfeito e consiste em evitar que os recorrentes sejam indevidamente destituídos, de modo abrupto, das respectivas moradias. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator